Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO MOMENTO DA COMPRA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concernente à desconstituição de bloqueio incidente sobre veículo perante o RENAJUD.
2. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Evidenciado, nos autos, que a aquisição do veículo foi posterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição da restrição incidente sobre o bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.